Tribunal: TJMT
Processo: 1030844-30.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030844-30.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), ISOLDI MARTINI - CPF: 595.007.511-00 (EMBARGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (EMBARGANTE), VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 08.769.451/0001-08 (EMBARGANTE), RICARDO LEME PASSOS - CPF: 158.464.888-03 (ADVOGADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO), LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - CPF: 079.537.524-76 (ADVOGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (AGRAVANTE), LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - CPF: 079.537.524-76 (ADVOGADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO), RICARDO LEME PASSOS - CPF: 158.464.888-03 (ADVOGADO), VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 08.769.451/0001-08 (AGRAVANTE), ISOLDI MARTINI - CPF: 595.007.511-00 (AGRAVADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (EMBARGADO), RICARDO LEME PASSOS - CPF: 158.464.888-03 (ADVOGADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1030844-30.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” de n. 1006554-59.2022.8.11.0040 onde litiga com ISOLDI MARTINI E OUTRO perante o Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Sorriso – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID.

Em apertada síntese, prequestiona o embargante em suas razões sob ID. 217361678 os artigos 229 do CPC, 286 e 287 do CC e 119, III, e art. 28 da lei 9.514/97.

Requer efeito infringente para que o acórdão seja reformado diante da juntada do termo de cessão de crédito da BMP para o WIMO e do WIMO para a VIRGO em sede de contrarrazões.

Contrarrazões sob ID. 217855661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Em que pese a terceira interessada VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO alegue ser a última detentora do crédito, não consta dos autos qualquer documento capaz de demonstrar a cessão realizada em seu favor por WIMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.

Com efeito, é admissível a intervenção, na qualidade de assistente simples, do terceiro juridicamente interessado, havendo interesse jurídico quando a decisão possa, em tese, afetar efetivamente direito daquele, não bastando, entretanto, o mero interesse econômico, moral ou corporativo, conforme já destacado pela Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no MS nº 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 14.12.2016).

No caso, não restou demonstrado interesse jurídico de VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO na causa a justificar seu ingresso no feito como assistente simples.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por ISOLDI MARTINI em face de BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A, alegando ter sido surpreendida com uma cobrança encaminhada pela requerida, no valor de R$ 36.658,33, referente a três parcelas em atraso, oriundas de um contrato particular de empréstimo com constituição de alienação fiduciária de imóvel em garantia emissão de crédito imobiliário e outras avenças. Assevera ser indevida a cobrança, uma vez que não celebrou negócio jurídico com a parte ré.

Discorre sobre a ocorrência de fraude e a falsificação de sua assinatura.

Aponta ter efetuado o pagamento do débito para evitar a abertura de registro negativo de crédito em seu nome.

Assim, ajuizou a demanda pugnando pela concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança a partir da parcela com vencimento no mês de junho, bem como da prática de qualquer ato de constrição em relação ao imóvel dado em garantia do negócio, até o deslinde da controvérsia.

No mérito, requereu a procedência da ação para declarar a inexistência do débito, bem como a condenação do Réu no pagamento de danos morais, danos emergentes e custas e honorários advocatícios.

Citada, a Ré apresentou contestação alegando sua ilegitimidade passiva tendo em vista a cessão de crédito, realizada em 29/06/21, em favor de WIMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.

Em despacho saneador, o D. Magistrado a quo rejeitou a tese de ilegitimidade passiva, bem como deferiu a prova pericial pleiteada pela autora.

A empresa VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO manifestou nos autos, pugnando, entre outros, pela sua inclusão no polo passivo (vez que é a última detentora do crédito) ou, subsidiariamente, como assistente simples.

Ao analisar a questão, o juízo singular, verificando que o interesse jurídico do peticionante VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO está evidenciado, vez que o reconhecimento da inexistência da obrigação contratual repercute no crédito cedido, justificando o interesse na sentença favorável à ré, admitiu-o como assistente simples, nos termos do artigo 119 do CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Verifico que a decisão merece reparos.

Isso porque, compulsando os autos de origem, mais especificamente o documento de ID 92481573, que trata do TERMO DE CESSÃO Nº 261, que o Cessionário se refere a:

“WIMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, fundo de investimento em direitos creditórios constituído sob a forma de condomínio fechado, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 32.969.565/0001-78 (“Fundo” ou “Cessionário”), neste ato representado nos termos de seu regulamento (“Regulamento”) por sua administradora, SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., (atual denominação da SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A.), sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 3º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-919, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 62.285.390/0001-40, devidamente credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 1.498, de 28 de agosto de 1990, neste ato representada nos termos do seu Estatuto Social (“Administradora”);

E, ainda, na qualidade de intervenientes anuentes,

GALÁPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, 7°andar - conjunto 71, Jardim Paulistano, CEP 01452-001, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.706.879/0001-88, devidamente credenciada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 17.441, de 9 de outubro de 2019, neste ato representada nos termos do seu Contato Social (“Gestor”); e

WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A., sociedade com sede em Brasília, no Distrito Federal, no Q SHN Quadra 01, S/N, Bloco E, conjunto A, 1º andar, Asa Norte, CEP 70701-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 42.278.473/0001-03, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social (“Consultora Especializada” e em conjunto o Gestor, “Intervenientes Anuentes” e, individual e indistintamente, “Interveniente Anuente”),”

Ou seja, em que pese a terceira interessada VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO alegue ser a última detentora do crédito, não consta dos autos qualquer documento capaz de demonstrar a cessão realizada em seu favor por WIMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.

Estabelece o artigo 119 do Código de Processo Civil:

"Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre."

Com efeito, é admissível a intervenção, na qualidade de assistente simples, do terceiro juridicamente interessado, havendo interesse jurídico quando a decisão possa, em tese, afetar efetivamente direito daquele, não bastando, entretanto, o mero interesse econômico, moral ou corporativo, conforme já destacado pela Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PLEITO DA ORDEM DOS ADVOGADO DO BRASIL - SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL DE INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. A intervenção de terceiro, na modalidade de Assistente Simples, exige a demonstração do interesse jurídico, aferível pela potencialidade do provimento jurisdicional causar prejuízo juridicamente relevante ao direito daquele que pretende intervir, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo. Precedentes do STF e do STJ." (AgInt no MS nº 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 14.12.2016)

No caso, não restou demonstrado interesse jurídico de VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO na causa a justificar seu ingresso no feito como assistente simples.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POPULAR - INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL - ART. 124 DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO - MERO INTERESSE ECONÔMICO - DECISÃO MANTIDA. 1. A intervenção de terceiros ocorre quando alguém ingressa, como parte ou coadjuvante da parte, em processo pendente entre outras partes, sendo a assistência uma das modalidades previstas no diploma processual civil. 2. A assistência litisconsorcial exige a comprovação do interesse jurídico direto do pretenso assistente, ou seja, a demonstração que é o titular da relação jurídica discutida nos autos, cotitular da situação jurídica ou colegitimado extraordinário. 3. Não evidenciando nos autos o interesse jurídico para o seu ingresso no processo em andamento, mas, na realidade, mero interesse econômico, descabe o deferimento da assistência litisconsorcial. 4. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MG - AI: 10000180629271005 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde - Liquidação de sentença – Decisão que deferiu o ingresso da ex-empregadora do autor/agravante, nos autos, como assistente simples da operadora de plano de saúde – Insurgência – Acolhimento – Ação em que se pretende a manutenção de ex-funcionário no plano de saúde, após ter sido demitido sem justa causa, com pagamento integral das mensalidades - Ausência de interesse jurídico a autorizar a intervenção da ex-empregadora do autor/agravante no feito, na qualidade de assistente simples da operadora de planos de saúde - Mero interesse econômico que não justifica a intervenção – Inexistência, ademais, de vínculo laborativo do autor com a ex-empregadora - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão reformada - Recurso provido.” (TJ-SP - AI: 22858937220228260000 SP 2285893-72.2022.8.26.0000, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 31/01/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

Diante do exposto, conheço o recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para revogar a decisão a quo que admitiu a empresa VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO como assistente simples.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024